Tribunal: TJMT
Processo: 0016120-32.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016120-32.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ACUMULAÇÃO DE CARGO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS PÚBLICOS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– ANALISE DA NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL E DE ACUMULAÇÃO DO CARGO –
NÃO CONFIGURADO – VÍCIO NÃO CONSTATADO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
ZELITO OLIVEIRA RIBIRO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 128661654 que, por unanimidade, conheceu do recurso e rejeito a preliminar arguida, e no mérito negou provimento ao apelo, mantendo a sentença nos demais termos.

Alega os embargantes (id. 130259197), que o Acórdão incide em contradição e omissão, aduzindo que alguns pedidos não foram apreciados, especialmente a preliminar de cerceamento defesa em que o juízo de primeiro grau, julgou o feito sem a produção de prova testemunhal.

Defende ainda, que o relatório está equivocado ao afirmar que o embargante abriu mão do cargo do INTERMAT, sustentando que o até o presente momento o autor/servidor ainda se encontra lotado no INTERMAT, reforçando que no presente acórdão, deveria manifestar sobre cerceamento de defesa, onde deveria ser assegurado o princípio do contraditório e ampla defesa, na violação de matéria constitucional, à luz ao art.5º, inciso LV, da CF/88, seguida da Súmula 20 do STF.

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos do artigo 5º, inciso LV, da CF/88, e da Súmula 20 do STF.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id. 132694057.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 128661654 que, por unanimidade, conheceu do recurso e rejeitou a preliminar arguida, e no mérito negou provimento ao apelo, mantendo a sentença nos demais termos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – SENTENÇA IMPROCEDENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ACUMULAÇÃO DE CARGO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DEMISSÃO DO SERVIDOR – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Desnecessidade de prova testemunhal, prova dos autos suficiente para convencimento do magistrado.

2. Em respeito ao principio do "venire contra factum proprium", desnecessário a produção testemunhal, conforme relatado pelo próprio apelante, a Administração Pública o notificou pela acumulação de cargo indevida, no qual deveria ter demonstrado a sua escolha naquele momento.

3. Necessidade de processo administrativo para demissão de servidor público, inovação recursal, dessa forma não merece ser acolhida.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição, aduzindo que alguns pedidos não foram devidamente apreciados, bem como a necessidade de prequestionamento expresso.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

Inconformado, o autor apresentou recurso de apelação, alegando preliminar cerceamento de defesa e no mérito o seu direito de optar por um dos cargos não acumuláveis, sendo posteriormente, reintegrado ao cargo de agente fundiário, aduzindo ausência de um processo administrativo para sua exclusão do cargo da INTERMAT, conforme prevê a súmula 20 do STF.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar,
alegada pelo apelante quanto o cerceamento de defesa.

Pois bem, verifica-se que a
preliminar não merece ser acolhida.

Com efeito, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, no qual o magistrado ao julgar antecipadamente a lide, sem que houvesse a inquirição das oitivas das testemunhas arroladas, prova esta que comprovaria a falta de providencia pelos gestores de fornecer ao servidor a possibilidade de optar pelos cargos de agente fundiário/INTERMAT e o do professor/SEDUC, requerendo assim, que a r. sentença seja anulada.

Entretanto, razão não lhe assiste uma vez que demonstra-se na demanda desnecessidade de prova testemunhal, até porquê se a mesma fosse

deferida pelo juízo de origem, nada mudaria no resultado final, tendo vista que o apelante não conseguiu demonstrar que optou pelo cargo de agente fundiário/INTERMAT.

Pelo contrario, ficou claramente exposto nos autos que o apelante teve comportamento contrário a adesão ao cargo da INTERMAT,
uma vez que o apelante permaneceu no cargo junto a SEDUC, sem manifestar-se até o ano de 2011.

Desse modo, em respeito ao principio do "venire contra factum proprium", desnecessário a produção testemunhal, conforme relatado pelo próprio apelante, a Administração Pública o notificou pela acumulação de cargo indevida, no qual deveria ter demonstrado a sua escolha naquele momento, que pelo seus atos, evidencia-se que abriu mão do cargo da INTERMAT.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

(...)

Ademais, destaco que ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 130 do CPC/73 vigente na época, vejamos:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Superado a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

O apelante defende o seu direito de optar por um dos cargos não acumuláveis, sendo posteriormente, reintegrado ao cargo de agente fundiário, defende ainda que a necessidade de um processo administrativo para demissão do servidor público, conforme prevê a súmula 20 do STF.

Quanto ao seu direito de optar por um dos cargos públicos, este já foi concedido em 2001, conforme relato em sua inicial, em vez de efetuar a opção por um dos cargos públicos, preferiu impetrar Mandado de Segurança, para manter os dois cargos.

Foi denegada a segurança sobre justificativa de incompatibilidade de horário, e seguindo neste norte, observa-se pelas atitudes do apelante, apesar de tacitamente não manifestar por nenhum dos cargos, seus atos demonstraram a opção pelo cargo de Professor, uma vez que consta nos autos que o servidor continuou exercer somente o cargo de professor.

Ademais, consta nos autos que apesar da apelante estar em gozo de licença para tratar de assuntos particulares no período de 12/11/99 á 11/11/01, a Administração Público constatou o acumulo de cargo em 08/11/2001, determinando a regularização funcional do servidor.

O mesmo permaneceu inerte, caracterizando assim o abandono de cargo público, uma vez que não constam nenhum documento nos autos, que colabora/comprova pela continuidade do apelante no cargo de agente fundiário da INTERMAT.

Guardando as peculiaridades em cada caso, trago jurisprudência deste sodalício que se assemelha ao presente caso, vejamos:

(...)

Quanto à inovação recursal pelo apelante, aduzindo a necessidade processo administrativo para demissão do servidor público, conforme prevê a súmula 20 do STF.

Razão não merece prosperar, pelo simples fato de em nenhum momento foram suscitadas em primeiro grau, configurando assim uma verdadeira inovação recursal, violando o disposto no artigo 515 do CPC/73 (vigente na época).

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

(...)

Desse modo, a análise implicaria em supressão de instância, em clara desobediência ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não suscitadas e nem debatidas no juízo da causa, bem como em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

[...]”

Enfatizo quanto alegação de contradição quanto a preliminar de cerceamento defesa, especial no qual defende a necessidade de produção de prova testemunhal, não merece prosperar, como foi exposto no acórdão, a
“desnecessidade de prova testemunhal, até porquê se a mesma fosse deferida pelo juízo de origem, nada mudaria no resultado final, tendo vista que o apelante não conseguiu demonstrar que optou pelo cargo de agente fundiário/INTERMAT”.

Ademais, nos autos ficou demonstrado que as atitudes do apelante, ora embargante, foram opostas a manutenção do cargo na INTERMAT, e sim, pela opção do cargo da SEDUC, inclusive não constam nenhum documento nos autos, que colabora/comprova pela continuidade do apelante no cargo de agente fundiário da INTERMAT.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso do artigo 5º, inciso LV, da CF/88, e da Súmula 20 do STF.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022